Tribunal: TCU
Processo: 027.417/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se discute a falta de comprovação da correta aplicação dos recursos públicos no objeto pactuado mediante convênio, celebrado para incentivar o turismo na região do convenente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em nome da responsável Sra. Mellina Torres Freitas, Prefeita de Piranhas/AL, no período de 2009/2012, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos do Convênio 594/2010, celebrado entre o aludido órgão ministerial e o mencionado município, com vistas a incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado de "Festa do Turista". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Mellina Torres Freitas e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 25/11/2010 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar à Sra. Mellina Torres Freitas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens anteriores, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Alagoas, para adoção das providências cabíveis, e ao Ministério do Turismo para ciência.